Tribunal: TJDFT
Processo: 0733427-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733427-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela recorrente na ação anulatória de ato administrativo ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL, pelo qual pretende obter liminarmente a suspensão da decisão administrativa que lhe impôs pena suspensão temporária do direito de participar de licitações e de contratar com a Administração Pública do Distrito Federal pelo prazo de 12 (doze) meses, além do pagamento de multa no valor de R$ 278.800,00 (setecentos e setenta e oito mil, reais). Alega a agravante, em síntese, que ainda no ano de 2021 realizou a análise do sistema de missão instalado nos helicópteros pertencentes à Divisão de Operações Aéreas da Polícia Civil do Distrito Federal, e que apresentou, por meio do Relatório Técnico 095/2021, as seguintes constatações: “(i) a inoperância da Câmera FLIR do Sistema de Laser, em decorrência de uma falha interna no gimbal (estabilizador de câmera) e (ii) a necessidade de envio da unidade ao fabricante, sediado nos Estados Unidos da América.” Afirma que em face dessa constatação, apresentou proposta comercial para prestação de serviços de manutenção e reparos de aeronaves à Polícia Civil do Distrito Federal, dando ensejo à formalização do Contrato de Prestação de Serviços no 37/2022-PCDF, com dispensa de licitação diante da especialidade e exclusividades dos serviços prestados pela agravante. Prossegue aduzindo que o contrato tinha dois escopos. O primeiro de apoio técnico e operacional contínuo, com previsão de pagamento de 12 (doze) parcelas mensais de R$ 89.500,00 (oitenta e nove mil e quinhentos reais), e o segundo de manutenção corretiva para modernização do sistema ou para reparação de defeitos preexistentes, dentre eles o problema constatado na câmera FLIR, mediante pagamento da quantia de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais). Destaca que o contrato previa na cláusula 4.5 a mera faculdade de ser disponibilizada peça substitutiva provisória do sistema de laser da câmera FLIR, enquanto a peça defeituosa era reparada nos Estados Unidos da América, o que não foi possível proceder, por falta de disponibilidade do equipamento. Afirma que em função da indisponibilidade de peça para substituição provisória, a Polícia Civil do Distrito Federal não permitiu a execução de ambos os escopos do contrato, mantendo suspenso o ajuste até que houvesse equipamento disponível para substituição, de modo que a agravante não recebeu nenhuma das contraprestações ajustadas. Discorre que em janeiro de 2023 tentou retomar a execução do contrato, comunicando à Polícia Civil do Distrito Federal ter havido alteração dos custos para substituição da mencionada peça, mas que após novas tentativas de contato, o executor do contrato comunicou à agravante que a Administração Pública não daria continuidade ao ajuste, optando por sua rescisão. Assevera que enquanto aguardava os trâmites para a rescisão do contrato, foi surpreendida pela instauração de processo administrativo voltado à apuração de descumprimento contratual, que culminou com a aplicação da sanção questionada nos autos de origem. Afirma não ser sua a culpa pela inexecução do contrato, aduzindo que “...logo após a contratação da Aeromot, quando informada da indisponibilidade de equipamento para substituição imediata do Sistema de Laser da Câmera FLIR em comodato gratuito – substituição essa que é era mera faculdade contratual da Aeromot, condicionada também à disponibilidade do equipamento –, a própria PCDF optou por suspender a execução dos dois escopos do Contrato, deixando de solicitar sua execuções (Cláusula 4.3 do Contrato)6, com o objetivo de afastar a necessidade de realizar pagamentos à Aeromot, não sendo possível falar em inadimplemento contratual da Aeromot nesse cenário.” Prossegue aduzindo que “...em todo período entre a assinatura do Contrato e a instauração do Processo Administrativo Sancionatório, a Aeromot agiu de boa-fé e privilegiou os interesses da PCDF: anuiu com a suspensão contratual, justificada somente na impossibilidade de a Aeromot ir além de suas obrigações contratuais, e anuiu com a rescisão de um contrato para o qual havia se preparado, em termos de recursos e disponibilidade de mão-de-obra, para executar. Por outro lado, as condutas da PCDF não observaram o mesmo padrão de conduta, foram contraditórios e prejudicaram imensamente a Aeromot, na medida em que, (i) suspendeu a execução dos dois escopos do Contrato pelo fato de a Aeromot não dispor de equipamento cuja garantia de substituição não era sua obrigação; (ii) nunca retomou a execução contratual; e, ao final, (iii) apesar de informar a Aeromot que rescindiria o Contrato, instaurou infundado Processo Administrativo Sancionatório por inadimplemento contratual, aplicando penalidades extremamente gravosas à empresa que apenas anuiu com todas as suas solicitações.” Ressalta que o Distrito Federal procedeu à aplicação imediata da penalidade de suspensão do direito de contratar com a Administração Pública local, mesmo na pendência de recurso administrativo, o que afirma lhe ter acarretado severos prejuízos, colocando em risco a continuidade da empresa, que afirma possuir aproximadamente 160 (cento e sessenta) funcionários e contar com 50 (cinquenta) anos de atuação no mercado. Destaca não haver perigo reverso na concessão a tutela de urgência, pois depositou em Juízo o valor da multa aplicada, e destaca o periculum in mora em caso de manutenção dos efeitos da decisão administrativa, pois “...todos seus contratos em vigor com a administração pública se encontram em risco, em especial porque há a possibilidade de (i) suspensão de pagamentos e, eventualmente, rescisão antecipada de contratos administrativos em curso, por decorrerem de editais que exigem a manutenção dos critérios de habilitação ao longo de toda sua execução e que incluem, dentro destes critérios, a inexistência de impedimento de contratar com a Administração Pública; (ii) vedação à renovação de contratos da Aeromot cujo vencimento recai em data contida no lapso de 12 (doze) meses de vigência do impedimento.” Acrescenta, ainda, haver prejuízos reputacionais com relação à atividade desenvolvida pela agravante e para “...(i) participação de licitações de outros entes federativos (a depender de previsões específicas contidas nos editais por ele publicados), (ii) para obtenção de crédito com taxas competitivas junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES25 e (iii) para a reputação da empresa junto a financiadores, seguradoras e fundos interessados em formar parcerias para investir no desenvolvimento do mercado aeronáutico nacional, que geralmente possuem rigorosas regras de conformidade (compliance). Logo, não há dúvidas que a PCDF não considerou os efeitos práticos de sua decisão, já que ao aplicar a Penalidade de Suspensão criará um encadeamento de consequências negativas que não estão limitadas às contratações e às licitações conduzidas pela Administração Pública do Distrito Federal.” Destaca as alegações contidas na petição inicial dos autos de origem, onde afirma ter demonstrado que “...não houve inadimplemento contratual. Dentre outros argumentos, também evidenciou que, mesmo se entendendo que não há ilegalidade na imputação à Aeromot de inadimplemento contratual – o que se admite apenas para argumentar –, haveria de se reconhecer a nítida violação à proporcionalidade e razoabilidade na imposição da mais grave sanção administrativa, que colocará em risco a sobrevivência de uma empresa, sem levar em consideração (i) a conduta diligente da Aeromot, que se colocou à disposição da PCDF para prestar os serviços contratados (mas se viu impedida de fazê-lo por decisão da própria Administração Pública); e (ii) a inexistência de prejuízos ao erário, pois não houve desembolso de valores pela PCDF, alegação de improbidade, sobrepreço, superfaturamento ou mesmo dolo. A Penalidade de Suspensão, que impõe consequências de extrema gravidade para a Aeromot, é manifestamente desproporcional, havendo opções mais brandas na legislação aptas a garantir o interesse público sem ensejar lesão severa aos direitos da Aeromot de exercer sua atividade.” Tece argumentos jurídicos sobre a possibilidade de controle da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, com fulcro no art. 2o da Lei Federal no 9.784/1999 e aponta a nulidade da aplicação imediata da sanção antes da apreciação do recurso administrativo interposto pela agravante, por afronta ao disposto no art. 9o, §§ 4o e 5o, do Decreto Distrital no 26.851/06, à cláusula 13.7.4 do contrato, e aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, dispostos no art. 5o, LV e LIV, da CF. Defende que também estão equivocados os motivos para aplicação da sanção, pois não houve inexecução do contrato por opção da agravante, acarretando violação ao art. 54 da Lei no 8.666/93, argumentando ,ainda, que a substituição de peças durante o reparo de aeronaves era uma faculdade contratual da agravante e não uma obrigação, além de destacar que: “A obrigação de manutenção de estoque de peças para execução do Contrato – o que a Aeromot jamais deixou de fazer – não se confunde com suposta obrigação de fornecer equipamento substitutivo enquanto algum reparo fosse realizado”. Aponta erro na decisão administrativa combatida também frente ao fundamento de que teria se recusado à proceder a vistoria técnica por incapacidade de substituição de equipamentos defeituosos, aduzindo que “...(i) a prestação de vistoria técnica está dentro do 1o Escopo do Contrato (Apoio Técnico Operacional Contínuo), não podendo ser utilizada como justificativa para descumprimento do 2o Escopo do Contrato (Manutenção Corretiva); (ii) o Contrato teve sua execução suspensa logo após sua assinatura, pois ao receber a informação de que não haveria disponibilidade para pronta substituição do equipamento defeituoso (referente ao 2o Escopo), a própria PCDF optou por não solicitar o reparo do equipamento e também suspender o 1o Escopo do Contrato, não havendo que se falar em inadimplemento pela ausência de vistoria; (iii.) a PCDF nunca solicitou a execução do 2o Escopo do Contrato, não havendo nenhum indício nos autos do Processo Administrativo Sancionatório que tenha realizado tal solicitação à Aeromot; (iv.) a Cláusula 4.5, como demonstrado, não gerava obrigatoriedade e substituição do equipamento defeituoso; e (v.) o Contrato não vinculava a execução do reparo da Câmera FLIR à disponibilidade de equipamento substituto, de forma que Aeromot poderia realizar o reparo do imageador defeituoso a qualquer momento caso tal serviço tivesse sido demandado pela PCDF; porém, neste período, o sistema de imageamento ficaria inoperante, o que levou à PCDF a optar pela suspensão contratual, sendo impossível se falar em inadimplemento contratual.” Sustenta que houve comportamento contraditório por parte da Administração Pública, “...pois ao (i) não solicitar a efetuação do reparo previsto no escopo contratual de Manutenção Corretiva, solicitando apenas a realização de vistoria, que faz parte de escopo contatual distinto; (ii) acordar com a Aeromot a suspensão do escopo de Apoio Técnico Operacional Contínuo visando não efetuar os pagamentos mensais à contratada e (iii) manifestar desinteresse em prosseguir com a contratação, sugerindo a rescisão contratual, criou uma legítima expectativa na Aeromot de que não havia qualquer pendência de obrigação a ser cumprida. No entanto, em sequência, sem qualquer notificação ou advertência prévia, a PCDF instaurou Procedimento Administrativo Sancionatório contra a Aeromot que culminou na aplicação das desproporcionas Penalidade de Multa e Penalidade de Suspensão por suposto inadimplemento contratual.” Assevera, ademais, que também está presente a exclusão de responsabilidade da agravante prevista na Cláusula 9.3 do contrato, que trata de fatos supervenientes ao contrato, especificamente quanto à indisponibilidade de peças importadas, e defende que a pena aplicada também viola a proporcionalidade e a razoabilidade, afrontando o disposto no art. 2o, VI, da Lei Federal no 9.784/1999 e nos arts. 20, 21 e 22, § 2o, da LINDB. Requer, ao final, a concessão de antecipação de tutela recursal, para que sejam suspensos todos os efeitos da Penalidade de Suspensão, com a eventual exclusão de seu cadastro em bases públicas (CEIS e SICAF), e suspensa a exigibilidade da multa aplicada, o que pretende ver confirmado na análise de mérito, a fim de que a tutela de urgência se estenda até o julgamento definitivo do processo. Preparo regular no ID 62806240. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e dispensado de preparo em ração da justiça gratuita, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Nesse descortino, é indubitável que o juiz é o destinatário final das provas, cabendo-lhe, dentro do poder jurisdicional no qual é investido na forma da lei, avaliar quanto à sua suficiência, verossimilhança, e/ou necessidade de um maior aprofundamento na instrução da causa, para que possa compreender melhor o alcance da pretensão ajuizada e, somente então, resolver a controvérsia, pronunciando seu convencimento, à luz do disciplinado no art. 371 do CPC. Na hipótese, em uma primeira análise, revela-se correto o indeferimento do pedido de antecipação de tutela vindicado no recurso, pois a versão apresentada pela agravante a respeito da demora no cumprimento de contrato administrativo, que culminou com sua rescisão, demanda maior dilação probatória. Sustenta a agravante que o contrato de prestação de serviços de manutenção e reparos das aeronaves a Polícia Civil do Distrito Federal previa na cláusula 4.5 a mera faculdade de ser disponibilizada peça substitutiva provisória do sistema de laser da câmera FLIR, enquanto a peça defeituosa era reparada nos Estados Unidos da América, o que não foi possível proceder, por falta de disponibilidade do equipamento. Afirma que em função da indisponibilidade de peça para substituição provisória, a Polícia Civil do Distrito Federal não permitiu a execução de ambos os escopos do contrato, mantendo suspenso o ajuste até que houvesse equipamento disponível para substituição, de modo que a agravante não recebeu nenhuma das contraprestações ajustadas. Discorre que em janeiro de 2023 tentou retomar a execução do contrato, comunicando à Polícia Civil do Distrito Federal ter havido alteração dos custos para substituição da mencionada peça, mas que após novas tentativas frustradas de contato, o executor do contrato comunicou à agravante que a Administração Pública não daria continuidade ao ajuste, optando por sua rescisão. A primeira observação que se faz necessária, é que apesar de a cláusula contratual mencionada pela agravante prever que um equipamento retirado para reparo por mais de 15 (quinze) “...poderá, mediante disponibilidade, ser substituído a título de comodato gratuito por outro idêntico ou superior, que realize a mesma função, até que o equipamento de propriedade da Contratante seja efetivado” (ID 206698110), não se pode presumir que a substituição mencionada seja uma mera faculdade da agravante, apenas em face do termo “poderá”, de modo a legitimar que houvesse interrupção por prazo indefinido do contrato ou das operações da Polícia Civil. É necessário levar em conta que o contrato havia sido firmado especificamente para reparo e manutenção preventiva do equipamento sistema de laser da câmera FLIR, e que a previsão contratual de que não poderia haver indisponibilidade do equipamento por mais de 15 (quinze dias), contida na referida cláusula 4.5, tinha por objetivo “...evitar a indisponibilidade do Sistema de imageamento da divisão por longos períodos de tempo e comprometer a segurança pública do Estado” (ID 206698110). Assim, a referida cláusula contratual não parece justificar, por si, a interpretação de que a agravante pudesse deixar suspensa a execução do contrato por prazo indeterminado, enquanto buscava peça de substituição para realizar a manutenção no sistema de laser da câmera FLIR, ou que poderia ter iniciado o contrato independente da substituição, deixando o sistema inoperante enquanto o equipamento do Distrito Federal passava por revisão no exterior. A análise dos elementos iniciais de prova também não revela suficiente suporte à alegação de que a Polícia Civil do Distrito Federal teria concordado com a excessiva demora na execução do contrato, enquanto aguardava a obtenção de peça substitutiva pela agravante, sendo que as ações nesse sentido imputadas ao executor do contrato, Sr. André Melo, foram refutadas pelo próprio servidor no âmbito administrativo, confira-se: “... Por seu turno, no dia 28 de janeiro de 2023, 5 (cinco) meses após o início do contrato, a contratada enviou um e-mail (como se fosse o único meio de comunicação permitido no contrato) alegando que eu, André, havia pedido para não realizarem a vistoria, afirmação essa que não encontra respaldo na realidade. Na verdade, por não manter peças em seu estoque para suprir as demandas preexistentes de manutenção, foi a contratada que postergou por diversas vezes a visita à sede desta UAP, o que foi determinante para a ineficácia deste contrato, muito embora o seu texto tenha sido elaborado justamente para que não houvesse a interrupção da disponibilidade do sistema de imageamento, o qual já apresentava os defeitos preexistentes, conforme previamente apontado no Relatório Técnico SEI No (108964923) De tal forma, desde o início do contrato, na data de 14/07/2022, já havia sido solicitada a visita técnica no intuito de que, no prazo de 15 dias, os defeitos relacionados pudessem ser sanados com presteza, ou que o imageador da PCDF fosse substituído por outro equipamento, conforme expressamente estipulado no item 4.5 do contrato, a saber: “Qualquer equipamento que não seja corretamente reparado no prazo de 15 (quinze) dias úteis poderá, mediante disponibilidade, ser substituído a título de comodato gratuito por outro idêntico ou superior, que realize a mesma função, até que o conserto do equipamento de propriedade da contratante seja efetivado, como forma de evitar a indisponibilidade do Sistema de imageamento da divisão por longos períodos de tempo e comprometer à segurança pública do Estado.” Foi a própria contratada que por várias vezes postergou a visita técnica, sendo que certo que o executor sempre deixou claro que, a partir da visita, deveriam ser contado o prazo de 15 (quinze) dias para que os defeitos fossem sanados, já conhecidos da contratada mesmo antes da celebração da contratação pública. Ao revés, uma vez acionada a cumprir suas obrigações, conforme licitado, surpreendentemente a CONTRATADA afirmou que o imageador de sua propriedade (que seria utilizado para substituir o da PCDF) estaria com defeito, e que também teria que ser enviado para conserto fora do país, sem prazo definido para retorno e disponibilidade para a DOA. Tal fato foi determinante para que o contrato perdesse o seu objeto, sendo certo que não poderia ser executado com EFICIÊNCIA, de forma a evitar a ininterrupção do serviço, pois demandaria muito tempo até o retorno do equipamento da AEROMOT. Ressalte-se que, além de solicitada a manutenção, o contrato versa expressamente que o início de sua vigência se daria a partir da assinatura, conforme prescreve a CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. Ademais, a CONTRATADA, em sua defesa, alegou que o executor teria condicionado a visita técnica ao retorno de seu imageador da manutenção, afirmação essa absolutamente inverídica. A propósito, caso o executor não tivesse de fato demandado o serviço, como poderia ter tomado conhecimento da necessidade dessa manutenção? Tendo em vista que o início do contrato se deu no ato da assinatura e que a manutenção foi devidamente solicitada pela contratante, o serviço não pôde ser realizado justamente pela por falta de capacidade da própria contratada. Nesse particular, de se considerar também o teor da Cláusula Décima Primeira – Das obrigações E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA, principalmente nos seguintes itens: “11.7- Deverá fornecer fielmente o fornecimento, entregando o produto nas quantidades e especificações determinadas no Projeto Básico;” ... “11.16- Manter estoque de peças compatível com os serviços previstos no objeto deste projeto básico;” (ID 206698116 – 14) Assim, caso tenha existido o alegado comportamento contraditório por parte da Administração Pública, com a concordância na postergação do cumprimento do contato, de modo incompatível a aplicação de pena por descumprimento contratual, trata-se de questão controversa, que demanda melhor comprovação pela agravante no curso do processo, sob o crivo do contraditório, não se tratando de circunstância que se possa presumir frente ao apurado no processo administrativo. Também não se mostra relevante a alegação de nulidade da aplicação imediata da sanção antes da apreciação do recurso administrativo, em afronta ao disposto no art. 9o, §§ 4o e 5o, do Decreto Distrital no 26.851/06. Em uma análise minuciosa dos autos de origem, apura-se que a referida arguição de nulidade já é objeto do Mandado de Segurança no 0713261-28.2024.8.07.0018, impetrado pela agravante perante o Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, sendo que, em consulta ao referido processo, constata-se que no dia 12 de agosto de 2024 foi proferida decisão revogando a liminar de segurança que havia sido concedida à agravante, pois informado naquele processo que houve o julgamento de recurso administrativo antes da aplicação da penalidade questionada (ID 207268343) Também se revela prematura, ao menos nessa fase inicial do processo, a alegação de falta de razoabilidade e de proporcionalidade da penalidade administrativa questionada, sendo que a análise desses argumentos exige a observância do contraditório e instrução probatória que permita melhor apuração dos motivos e das consequências do descumprimento contratual imputado à agravante. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, por falta de demonstração da probabilidade do direito vindicado, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Dê-se vista à douta Procuradoria do Distrito Federal, facultando a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 14 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator